Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706667-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IAN MIRANDA DE PAULO SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de IAN MIRANDA DE PAULO SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em 20/2/2024, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecentes. Sustenta a excepcionalidade da segregação cautelar, não podendo o argumento de necessidade de garantia da ordem pública ser usado de forma indiscriminada, impondo-se sejam homenageadas outras medidas não privativas, as quais se mostram mais adequada ao caso. Assevera que o paciente é tecnicamente primário, tendo uma passagem anterior em agosto de 2021, não tendo sido sentenciado e, a quantidade de droga apreendida em seu poder minimiza eventual gravidade do delito (duas porções de cocaína no total de 20g e uma porção de 0,34g de maconha). Pondera que o fato de o paciente ter outras passagens em outros tipos penais não é suficiente para justificar a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, acrescentando que, em caso de condenação, a pena a ser concretizada seria menos gravosa que o regime fechado em que se encontra submetido neste momento. Colaciona julgados em favor de sua tese. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, concedendo liberdade provisória ao paciente, tornando-a definitiva no julgamento do mérito do habeas corpus. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. O paciente foi preso em flagrante, juntamente com Anderson Carlos da Costa Araújo, após serem visualizados pelas câmeras de monitoramento policial da Rodoviária do Plano Piloto, em movimentação típica de tráfico de drogas, tendo dispensado as drogas assim que abordados pela polícia (Auto de Prisão em Flagrante n. 112/2024, ID 187224859). O Laudo Preliminar de Perícia Criminal identificou as substâncias apreendidas como uma porção de maconha, pesando 0,34g e duas porções (pedras) de cocaína com 20,39g (ID 187224877). Conquanto a defesa alegue que a quantidade de droga apreendida com o paciente não se mostra exacerbada e que o mesmo tenha uma única passagem ainda sem ter sido sentenciado, a necessidade de manter a custódia do paciente advém da dificuldade de sua intimação nos autos dessa ação penal, ainda não sentenciada, na qual se apura a prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado. E, não bastasse, o paciente ainda ostenta outras passagens por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, o que reforça a necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal. Trago a destaque trecho do ato coator (ID 187406136): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas que foram dispensadas pelos autuados na frente da viatura quando perceberam a abordagem policial (02 porções de crack com a massa de 20,39 gramas, 01 porção de maconha com a massa de 0,34 gramas). Consta que a imagem da ação dos autuados teria sido captada pelas câmeras da rodoviária, tendo os policiais visualizado a conduta dos autuados. ANDERSON, com a cobertura de IAN, teria vendido entorpecentes para um usuário, o qual foi abordado e confirmou que teria adquirido a droga. O custodiado IAN ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado, tendo havido, inclusive, dificuldade na sua intimação, donde se infere que a prisão do autuado é necessária não só como garantia da ordem pública, como também para a aplicação da lei penal. O custodiado ANDERSON responde a mais dois processos criminais por tráfico de drogas, ambos com condenação recente em primeira instância, sendo que em um deles ainda foi condenado por crimes patrimoniais em concurso com o tráfico de drogas. Em um terceiro processo, o autuado ANDERSON também foi condenado por roubo, também recentemente. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado IAN ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que mostram o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, a indicar que outras medidas cautelares não se mostram, por ora, suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2024 17:31:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator